Tribunal: TJDFT
Processo: 0738114-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738114-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR SOUSA ARRUDA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADEMIR SOUSA ARRUDA, ora réu/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta por BANCO ITAUCARD S.A, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 109590634 - autos d origem): "(...). A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo acima descrito. A parte autora está devidamente representada conforme ID n. 107339502. Verifico a comprovação do vínculo contratual entre as partes com a estipulação da garantia fiduciária em ID n. 107339506. A constituição da mora da parte ré veio em ID n. 107339507 - Pág. 3. A inicial está instruída com documento que comprova a anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN, o que, nos termos da Súmula 92 do STJ e da jurisprudência mais recente do TJDFT (Acórdãos 412193, 387737, 382936, 376389, 372142 366670), permite o cumprimento da liminar em face de terceiros, pois torna a garantia oponível a estes. O valor da causa, com o recolhimento das custas ID n.107339505 está de acordo com a planilha de débito ID. n. 107339510. Assim, DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora, cujo rol segue abaixo: Everaldo da Silva Araújo, CPF no 908.131.971-04, número para contato: (61) 99619-2572 Cumprida a decisão liminar, o prazo para pagar a integralidade da dívida é de 5 dias, segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, ou para apresentar resposta no prazo de 15 dias. No caso de pagamento do débito, o veículo será restituído à parte ré. Confiro à decisão força de mandado. Encaminhe-se ao posto de distribuição de mandados imediatamente, DEVENDO O MANDADO SER CUMPRIDO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS (...)". Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual foi deferido o pedido liminar de busca e apreensão de automóvel, descrito na lide, em favor da instituição financeira requerente. Sustenta o recorrente que a decisão liminar não merece prosperar, uma vez que o banco requerente não juntara cédula de crédito bancário original, título decorrente do negócio jurídico firmado entre as partes. Destaca que a Inicial apresentada vem acompanhada apenas de contrato de financiamento e notificação extrajudicial, o que não se mostraria suficiente para que fosse concedida a liminar combatida. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo que seja sobrestada a eficácia da decisão recorrida até o julgamento de mérito recursal. É o relatório. DECIDO. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante, demonstrada a sua condição de desemprego, da qual se presume a sua hipossuficiência financeira nesta fase processual (ID Num. 31200864). Assim, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Contudo, no caso dos autos, não se mostra evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo réu/agravante. Note-se que, nos autos originais, ao contrário do alegado pelo requerido/agravante, a instituição financeira agravada junta, em sua Inicial, cópia da cédula de crédito original, decorrente do negócio jurídico travado entre as partes (ID Num. 107339506 - autos de origem). Não suficiente, junta, também, cópia de notificação extrajudicial entregue ao destinatário (devedor fiduciante), de modo a comprovar a constituição deste em mora (ID Num. 107339507). Desse modo, comprovada a relação jurídico-contratual vigente entre as partes e a mora do devedor fiduciante, preenchidos estão os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada pelo banco credor na origem, de acordo com o art. 2o, § 2o e art. 3o, caput, ambos do Decreto-Lei n. 911/69, o qual dispõe acerca dos procedimentos adotados na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, in verbis: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...). § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...). Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...). Dessa forma, mostra-se escorreita a decisão agravada, preenchidos os requisitos legais para concessão da medida liminar combatida. Cumpre salientar, também, que, para fins de mera propositura da ação de busca e apreensão, não há obrigatoriedade de apresentação, pela parte credora fiduciária, da cédula de crédito bancário decorrente do negócio travado, título executivo o qual se mostra relevante apenas no caso da instituição financeira requerer a conversão feito em ação de execução, nos termos do art. 4o do supracitado Decreto-Lei n. 911/69. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não lastreado o feito em cédula de crédito bancário, mas sim em contrato de financiamento, não se exige a apresentação na sua forma original. 2. Apesar de a determinação de emenda estar embasada na possibilidade de circulação das Cédulas de Crédito Bancário, não estando a demanda lastreada no referido título cambial, mas sim em Contrato de Financiamento, é desnecessária a apresentação na sua forma original. Precedentes desta Corte. 3. Recurso provido. (Acórdão 1386596, 07276801520218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a juntada do original do contrato, sob pena de indeferimento da inicial da busca e apreensão, convertida em execução. 2. Apesar de a determinação de emenda estar embasada na possibilidade de circulação das Cédulas de Crédito Bancário, a presente demanda não está lastreada no referido título cambial, mas sim em Contrato de Financiamento, o qual não exige a apresentação na sua forma original. 3. Precedente da Turma: "1. Aexecução fundada em contrato de financiamento bancário não exige a instrução da petição inicial com o original do instrumento contratual. Precedentes desta Corte. 2. Recurso provido". (20140110265569APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 20/02/2015). 4. Agravo provido. (Acórdão 878799, 20150020083655AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/7/2015, publicado no DJE: 9/7/2015. Pág.: 244) (Grifos nossos). Assim, ausente o requisito necessário à concessão da medida cautelar vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2021 14:11:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora